Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015197-63.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELIZETE MORAES
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Elizete Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.
Colhe-se destes autos[e do sistema SEEU], que a paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000153-17.2019.8.11.0045,em trâmite na unidade judiciária acima referida, em que cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, já tendo cumprido 14% (catorze por cento) da pena.
Registra, o impetrante, que a paciente sofre graves problemas de saúde, sendo necessário deslocamentos recorrentes ao serviço de atendimento médico, tendo inclusive sido submetida a intervenção cirúrgica, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para continuar adequadamente seu tratamento, bem como para prevenir o contágio com a covid-19, tendo em vista que é considerada integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta, outrossim, que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e proporcionais na espécie, principalmente porque a paciente integra o grupo de risco da covid-19.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição do alvará de soltura; e, no mérito, a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial, pela prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque a autoridade acoimada de coatora destacou que a paciente cumpre pena em razão de condenações nas Ações Penais n. 1002753-91.2020.8.11.0045 e n. 0001170-2011.8.11.0045, sendo esta última com trânsito em julgado, não se tratando, pois, de prisão preventiva, mas de prisão para cumprimento de pena em regime inicial fechado. Logo, não há que se falar substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, com relação ao problema de saúde da paciente, constata-se da prova pré-constituída que a paciente vem recebendo tratamento adequado para sua condição de saúde no estabelecimento prisional. E, quanto à alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, ressai da decisão combatida que não há registro de contaminação pela covid-19 no presídio em que a reeducanda cumpre pena, além da informação de que todas as detentas foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator